Tribunal: TJMT
Processo: 1002285-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002285-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VIVIANE ROSOLIA TEODORO - CPF: 330.587.818-57 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - CPF: 162.560.668-04 (ADVOGADO), LUCAS RENAULT CUNHA - CPF: 176.389.868-73 (ADVOGADO), HUDSON NEVES DE PAULA - CPF: 013.758.361-37 (AGRAVADO), LUCIELENA MELLO - CPF: 594.551.871-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002285-97.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: HUDSON NEVES DE PAULA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C PERDAS E DANOS – FURTO DE ESCAVADEIRA – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA REEMBOLSO DE ALUGUEL DE OUTRO MAQUINÁRIO ATÉ O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NÃO COBERTURA DO SEGURO – AUSÊNCIA DE SINAIS DE ARROMBAMENTO – DESACOLHIMENTO – ÍNDICIOS DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO – PREVISÃO CONTRATUAL PARA O REEMBOLSO DE ALUGUEL DE OUTRO MAQUINÁRIO ATÉ O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Subsiste,
a priori
, a obrigação securitária se, apesar da suposta ausência de arrombamento, os elementos dos autos (boletim de ocorrência, aviso de sinistro e imagens do local) indicam,
prima facie
, o ocorrência do furto do maquinário segurado, não comprovando a seguradora a existência de fraude por parte do autor.

Assim, diante da previsão, nas cláusulas gerais da apólice do seguro, de cobertura do seguro com relação ao aluguel de outra máquina pelo segurado até o pagamento indenizatório, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela para o pagamento da referida locação pela seguradora.

O pedido subsidiário de prestação de caução,
in casu
, desnatura a própria medida, uma vez que a intenção da tutela de urgência para pagamento do aluguel de outro maquinário até a liberação da indenização securitária visa justamente garantir ao segurado a continuidade de suas atividades sem custos adicionais, enquanto aguarda posicionamento da seguradora quanto ao pleito final.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
na
Ação de Cobrança Securitária c/c Perdas e Danos
ajuizada por
HUDSON NEVES DE PAULA
, contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida custeie a locação do trator Máquina EC220D, marca CATERPILLER, descrito no contrato de locação juntado pelo autor, procedendo ao depósito em juízo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) relativo ao aluguel acima descrito, sob pena de responsabilidade civil e criminal, além de bloqueio forçado de valores.

Em síntese, sustenta a agravante que não há previsão, no frontispício da apólice, de cobertura para PERDA DE ALUGUEL, prevista na cláusula 29.3.2, item “a”, das condições gerais, ou seja, tal garantia (que prevê o pagamento de aluguel durante o período de reparo, reposição ou indenização do bem segurado) não foi contratada pelo agravado.

Alega que as condições gerais do seguro constituem documento padrão contendo todas as coberturas possíveis de ser contratadas, o que não significa que foram adquiridas pelo segurado.

Assevera que mesmo que o recorrido tivesse direito a tal garantia, a sua cobertura está condicionada à existência de sinistro coberto, o que não é o caso, uma vez que não há vestígios da subtração.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, requerendo, de forma subsidiária, seja

determinada a prestação de caução, com o fim de garantir a reversibilidade da medida.

A liminar recursal foi indeferida. (ID 118358955)

Contra a decisão liminar, foi interposto pelo agravante Embargos de Declaração (ID 119359464), alegando, em suma, a existência de omissão, uma vez que a antecipação dos efeitos da tutela foi concedida com base em cláusula contratual não aplicável ao caso (cobertura aluguel).

O embargado apresentou contrarrazões no ID 120188969, pugnando pelo não conhecimento dos embargos ou desprovimento do recurso.

Contraminuta ao agravo pelo desprovimento (ID 120188967).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o agravado ajuizou a Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Perdas e Danos Materiais e Morais em desfavor da seguradora agravante visando o recebimento de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), relativo à indenização securitária pelo furto da Escavadeira, Modelo Volvo Ec240, Ano fabricação 2010, Número de série/chassi EC240V12926, objeto de contrato de seguro firmado entre as partes, apólice no 171 17 14008095, com vigência a partir do dia 13/05/2021 até o dia 11/05/2022.

Segundo o autor, em 17/08/2021, ao chegar a sua fazenda, constatou que o veículo segurado havia sido furtado, oportunidade em que informou as autoridades policiais e lavrou o Boletim de Ocorrência no 2021.208976.

Após, o demandante acionou a seguradora para receber a indenização securitária, a qual, entretanto, foi negada pela seguradora, razão pela qual foi ajuizada a ação de origem.

Pois bem.

Consta do contrato que a cobertura do seguro adquirido pelo agravado em relação à máquina Escavadeira Volvo, ano 2010, número de série/chassi EC240V12926, abrange danos físicos (R$ 280.000,00), danos elétricos (R$ 50.000,00) e subtração de bens (R$ 280.000,00), conforme se denota da apólice constante no ID 117952458.

No entanto, a indenização securitária foi negada pela seguradora agravante em razão da ausência de vestígios de arrombamento no local em que se encontrava o bem quando foi furtado, conforme se verifica (ID . 67629311 dos autos de origem).

Da análise dos autos, verifica-se que apesar da ausência de sinais de rompimento de obstáculo, os elementos dos autos, tais como boletim de ocorrência (ID 67629308 dos autos de origem), aviso de sinistro (ID 67629311 do processo originário) e imagens do local (ID 67629316), demonstram, ao menos nesta fase de cognição sumária, que o maquinário segurado foi furtado, não comprovando a seguradora a existência de fraude por parte do autor capaz de afastar, a princípio, a obrigação securitária.

Ora, o simples fato de inexistir vestígios de que houve arrombamento não afasta, por ora, o furto, que pode ter ocorrido por alguém que conhecesse o local, que tivesse acesso à fazenda onde estava o maquinário e às chaves do galpão, afigurando-se prematuro concluir, sem a devida instrução probatória, que o segurado forjou ou facilitou o furto, mormente pela ausência de provas nesse sentido.

Destarte, subsiste,
a priori
, a obrigação securitária.

De outro lado, evidencia-se dos autos que, diante da negativa da seguradora em relação ao pagamento da indenização securitária, o agravado locou outro maquinário a fim de dar continuidade as suas atividades, conforme se denota do contrato de locação e recibo constantes no ID 67629317 dos autos de origem, conseguindo tutela de urgência para o reembolso de tais despesas.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

A agravante fundamenta a pretensão recursal na alegação de

que não foi contratado pelo recorrido cobertura para PERDA DE ALUGUEL (cláusula que prevê o pagamento de aluguel durante o período de reparo, reposição ou indenização do bem segurado), bem como que a cláusula 29.3.2, item “a”, das condições gerais não é aplicável ao caso por não se encontrar no denominado frontispício da apólice e sim nas condições gerais do seguro (documento padrão contendo todas as coberturas possíveis de ser contratadas).

No entanto, da simples leitura da apólice do seguro, precisamente, da parte relativa às “INFORMAÇÕES E CLÁUSULAS GERAIS”, é possível perceber que as cláusulas previstas nas condições gerais da apólice são aplicáveis a todos os objetos do seguro (ID 117952458 - Pág. 7). Vejamos:

Consoante se observa acima, as clausulas gerais são inerentes a todos os objetos do seguro, não prosperando,
prima facie
, o argumento da agravante no sentido de

que somente as cláusulas constantes no frontispício da apólice (primeiras páginas que contém os dados e informações do segurado e do bem objeto do seguro) é que corresponderiam à cobertura do seguro.

Nesse contexto, insta salientar que a
cláusula das condições gerais 29.3.2
, “Pagamento de aluguel”, prevê no

item “a”
, a garantia de reembolso do aluguel que o segurado precisar pagar para locar outra máquina a fim de dar continuidade às suas atividades. Vejamos:

Logo, resta demonstrado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a cobertura do seguro com relação ao aluguel de outra máquina pelo segurado até o pagamento indenizatório, razão pela qual não merece reparos a decisão singular nesse sentido.

Até porque, o outro maquinário que o agravado possui (Carregadeira Caterpillar 2007) não supre, conforme alega a agravante, a ausência do que foi furtado (Escavadeira), uma vez que possui função diversa.

Por fim, não prospera o pedido subsidiário da agravante de prestação de caução pelo segurado, a fim de garantir a reversibilidade da medida.

Isto porque, a exigência de tal garantia desnatura a própria medida, uma vez que a intenção da tutela de urgência para pagamento do aluguel de outro maquinário até a liberação da indenização securitária visa justamente garantir ao segurado a continuidade de suas atividades sem custos adicionais enquanto aguarda posicionamento da seguradora quanto ao pleito final.

Ademais, se ao final a demanda for julgada improcedente, a agravante poderá reaver os valores do agravado, sobretudo porque este possui outros contratos de seguro com a seguradora.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e julgo prejudicados, via de conseqüência, os embargos de declaração interpostos pelo agravante no ID 119359469
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022